Tribunal: STF
Processo: ARE 1569790
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 2.672, fls. 15-16):



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI N. 8.666/93, ATUAL ART. 337-F DO CÓDIGO PENAL) E DE DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 1º, INC. I, DO DECRETO LEI N. 201/67). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMOS DEFENSIVOS E DA ACUSAÇÃO. INSURGÊNCIA INTERPOSTA PELO MPSC. PRETENDIDO EXPURGO DA EMENDATIO LIBELLI APLICADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. VIABILIDADE. DECISÃO QUE AFASTOU A IMPUTAÇÃO DOS DELITOS DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA, E CONDENOU OS APELADOS PELO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, INC. I, DO DECRETO N. 201/67, ALTERANDO, CONTUDO, OS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL. VEDAÇÃO LEGAL. REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO. IMPUTAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTS. 333 E 317, § 1º, DO CÓDIGO PENAL QUE SE FAZ DEVIDA, COM ADEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS. INSURGÊNCIA INTERPOSTA PELO RÉU LENOIR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE RETROATIVA. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. TODAVIA, INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REFERENTE A APENAS UM DOS DELITOS DENUNCIADOS/CONDENADOS E REFORMA DA CAPITULAÇÃO LEGAL DA OUTRA INFRAÇÃO, COM APLICAÇÃO DA NOVA PENA, OBEDECIDOS OS LIMITES RECURSAIS, QUE PERMITEM O CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA MÁXIMA A SER IMPOSTA. SANÇÕES CORPORAIS DE 3 (TRÊS) ANOS, 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO, E 3 (TRÊS) ANOS, 6 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO. RÉU MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO DECISUM CONDENATÓRIO. TRANSCURO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE FAZ DEVIDA. PREJUDICADA A ANÁLISE DOS DEMAIS PEDIDOS DEFENSIVOS DESTE APELANTE. INSURGÊNCIA INTERPOSTA, EM CONJUNTO, POR JOÃO E HILÁRIO, QUE FORMALIZARAM ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. REPARAÇÃO DE DANOS. CONDENAÇÃO NA SENTENÇA NOS TERMOS DO ART. 387, INC. IV, DO CPP, E CLÁUSULA DE PAGAMENTO DE MULTA A TÍTULO DE REPARAÇÃO CIVIL INCLUÍDA NO ACORDO DE COLABORAÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. COLABORAÇÃO QUE TRATA DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO CIVIL E NÃO IMPEDE A FIXAÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECOTE DA MULTA EM 2% DO VALOR DO CONTRATO LICITADO. PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO (ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993). MULTA EX VI LEGIS. CARÁTER IMPOSITIVO, SEM A POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO PELA AUTORIDADE JUDICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO DETECTADO NESSE PONTO. APLICAÇÃO DO PERDÃO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ACORDO DE COLABORAÇÃO. COLABORADORES QUE CONCORDARAM COM A PENA PREVIAMENTE ESTABELECIDA, EM 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO. SUSPENSÃO DAS DEMAIS AÇÕES PENAIS, POR JÁ TEREM SUPERADO A PENA ACORDADA EM TERMO DE COLABORAÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. EXIGÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS CONDENAÇÕES. EVENTO AINDA NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. EXPURGO DA AGRAVANTE DO ART. 62, INC. II, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM QUE O APELANTE JOÃO ERA QUEM POSSUÍA MAIOR PARTICIPAÇÃO E COMANDAVA A SENDA CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA REFERIDA AGRAVANTE QUE SE MOSTRA VIÁVEL. PLEITO NÃO ATENDIDO. RECURSOS MINISTERIAL E DO RÉU LENOIR CONHECIDOS E PROVIDOS; E DOS RÉUS JOÃO E HILÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes, JOAO LEONELLO PAVIN e HILÁRIO HENRIQUE GOLDBECK foram condenados, respectivamente, às penas de 2 anos e 8 meses de detenção, e 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto; e 2 anos, 2 meses e 20 dias de detenção, e 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, por infração ao disposto no art. 337-F do Código Penal e art. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/67, c/c o art. 69 do Código Penal. Foram condenados, ainda, ao pagamento de multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato licitatório e à reparação de danos no valor de R$ 25.000,00 ao município de Modaí (Doc. 2.531).



    Interpostos recursos de apelação, foi o dos acusados desprovido e o do Ministério Público do Estado de Santa Catarina provido para “adequar a capitulação legal e as penas impostas aos apelados” (Doc. 2.672, fl. 14).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (Doc. 2.712).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, os recorrentes alegam ofensa ao arts. 5º, XXXVI, LV, LXXVIII, §2º, e XL; 93, IX, e 109, IV, da Constituição Federal (Doc. 2.745).



    Nas razões recursais, sustentam que “[e]vidente a nulidade do processo pela incompetência do Juízo na origem Tangara-SC, o próprio prefeito solicitou valor para “caixinha para partido’, sendo necessário a anulação da denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e encaminhamento dos autos a Justiça Eleitoral de primeira instância, eis que flagrante também os prejuízos dos recorrentes, que está sendo processado e julgado por juízo incompetente em razão da matéria, deixando de usufruir da prestação jurisdicional especializada eleitoral” (Doc. 2.745, fl. 16).



    Afirmam que “a sentença e o acordão contrariaram a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal HC 127.483/PR, que como no caso, com fiel cumprimento das obrigações pactuadas pelos colaboradores tem o benefício dos prêmios” (Doc. 2.745, fl. 30).



    Asseveram que “não há justificativa então para aplicar tal sanção, se inexiste comprovação do real valor da vantagem auferida pelos acusados. Além do mais os recorrentes são colaboradores da justiça e no contrato de colaboração prevê a restituição dos valores pagos a titulo de propina” (Doc. 2.745, fl. 37).



    Segundo dizem, “[o] acórdão deixou de analisar os fundamentos/julgados carreados aos autos, no que se refere aplicação da Clausula 5º, inciso I, do Contrato de Colaboração dos Recorrentes e a isenção/exclusão da multa prevista no art. 99 da lei 8.666/93”(Doc. 2.745, fl. 40).



    Requerem, assim:



    a) que seja o presente Recurso Extraordinário CONHECIDO e PROVIDO em sua totalidade diante da grave e manifesta violação de ordem constitucional: 



    b) em preliminar seja reconhecida a incompetência do Juízo de Tangara –SC, para conhecer, processar e julgar o presente processo, declarando nulo todos os atos praticados pelo juízo monocrático de Tangara – SC, com remessa dos autos a Justiça Eleitoral de primeira instância competente, Comarca de Chapeco, SC, com fulcro nos artigos 109, IV da Constituição Federal, artigo 20, letra L da Lei 1.164, de 24 de julho de 1950 – Código Eleitoral e artigo 78, IV do Código de Processo Penal; 



    b.1) caso não seja admitido e conhecido a presente recurso seja dado ordem de oficio em Habeas Corpus em conformidade com Art. 654 § 2 do Código de Processo Penal18, por ser matéria de ordem pública a incompetência do Juízo de Tangara - SC, para conhecer, processar e julgar o presente processo, declarando nulo todos os atos praticados pelo juízo monocrático, por se tratar de matéria eleitoral ou seja Justiça Especial.



    [...] 



    e) por violação direta do Artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, que seja reformado o r. acordão pelas razões expostas: 



    f) que a parte contrária sena notificada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias.



    g) caso haja necessidade de pagamento de custas seja intimada os recorrentes. 19



    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e, no mais, não o admitiu aos fundamentos de que (i) incidem as Súmulas 282 e 356/STF e (ii) “o reclamo extraordinário não se destina à análise de legislação infraconstitucional, competência do Superior Tribunal de Justiça” (Doc. 2.822).



    No Agravo, os recorrentes não refutam a incidência de todos os óbices. No mais, reiteram os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 2.848).



    Ressalta-se que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 2.722), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 2.819). Houve a interposição de Agravo (Doc. 2.833), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 2.929). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 2.958), tendo o acórdão transitado em julgado (Doc. 2.965).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que os recorrentes não impugnaram integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos da parte reocorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 2.745, fls. 4-6):



    DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    Como requisito de admissibilidade do Recursos Extraordinários é a necessidade de demonstração da repercussão geral da questão constitucional discutida (art. 102, §3º, CRF), dispositivo regulamentado pelo §1º do art. 1.035 do CPC. O presente recurso visa, no mérito, à modificação de entendimento exarado no âmbito do Tribunal Justiça de Santa Catarina que não atendeu a tese dos recorrentes o acordão que contrariou as decisões do Supremo Tribunal Federal infringindo o Art. 5 LXXVIII §2º2 e Art. 5 LV3 da Art. 109 inciso IV4, Art. 5º, inciso XXXVI5, Artigo 93, IX,6 todos da Constituição Federal e lei art. 99 da lei nº 8.666/937, imprescindível a quantificação da vantagem auferida pelo agente, o que não acorreu no presente caso ferindo o Art. 5 LV da Constituição Federal. 



    Ha relevância jurídica também se evidencia, uma vez que a correta interpretação e aplicação da ressalva constante em referido artigo constitucional encerrará, de uma vez por todas, a fim de pacificar o entendimento sobre o tema da condenação das multa aplicada , sobre os mesmos fatos são condenados com excessivas multas, sem levar em consideração a colaboração premiada dos recorrentes que há previsão mesmo que de forma mínima a reparação de danos. 



    Pelo exposto acima, resta clara a caracterização da repercussão geral do recurso, sob o ponto de vista econômico, social e jurídico, tendo a presente impugnação transcendência aos limites subjetivos constantes da ação, e mais, com precedentes sobre o assunto, devendo ser conhecido o recurso.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recursos Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou toda a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem apresentou os seguintes fundamentos para afastar as nulidades alegadas e resolver a controvérsia (Doc. 2.672, fls. 10-13):



    3 Do recurso dos réus João Leonello Pavin e Hilário Henrique Goldbeck



     3.1 Da condenação à reparação civil de danos, na forma do art. 387, inc. IV, do CPP



     A defesa técnica dos apelantes João e Hilário, a respeito desse tópico, aduziram que "os colaboradores tem previsão no acordo de colaboração pagamento de reparação de danos civil mesmo que seja de forma mínima o valor definitivo devera ser apurado e debatido na respectiva ação civil publica" e que "impor mais uma multa no valor de 25.000,00 (vinte cinco reais), mais correções monetárias é penalizar os apelantes duas vezes, por se tratar de bis in idem, assumindo, deste modo caráter confiscatório" (20.1). Assim consta do dispositivo da sentença impugnada (485.1):



    [...]



    Examinando os termos de colaboração homologados judicialmente, observa-se que os colaboradores, cada qual, se comprometeram a pagar R$ 510.500,00 (quinhentos e dez mil e quinhentos reais) a título de indenização civil mínima, a ser repartida tal verba entre os Municípios constantes no Adendo 01 (4.164 e 4.195). Por sua vez, o Ministério Público, ao formular a denúncia, requereu a condenação dos réus, ora apelantes, ao pagamento de indenização mínima para reparação de danos, no valor de R$ 143.800,00 (cento e quarenta e três mil e oitocentos reais) (3.26). No caso concreto, não há falar em bis in idem com relação à condenação ao pagamento de indenização mínima para reparação dos danos, pois o acordo de delação premiada previu tão somente a soma de verbas espúrias pagas a agentes públicos, o que é claramente insuficiente para reparar os danos no caso do Município de Mondaí/SC. Ora, o Município de Mondaí/SC adquiriu uma Escavadeira Hidráulica Liugong, no valor de R$ 348.800,00 (trezentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais), quando o preço de mercado à época girava em torno de R$ 200.000,00, conforme prova contida nos autos. Quer dizer, mesmo sendo possível a cobrança em ação de natureza civil, o Juízo criminal pode fixar indenização mínima (art. 387, inc. IV, do CPP). O acordo de colaboração aceito pelos apelantes previu ao Município de Mondaí/SC o equivalente a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). O dano ao erário, como se pode perceber foi superior a isso e a questão referente a impostos e despesas legais é ônus daquele que se submete a evento criminoso, não sendo viável buscar deduzir tais "custos" do valor efetivamente desembolsado pelo erário. O certo é que o Município pagou R$ 348.800,00 (trezentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais), quando deveria ter pago, sem o superfaturamento, algo em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Por isso mesmo a fixação de indenização, na forma do art. 387, inc. IV, do CPP, em sentença, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não se mostra indevida tampouco desproporcional. E ainda assim cabe espaço para discutir a cobrança do efetivo prejuízo em ação civil própria. Ademais, cumpre esclarecer que o momento de o Juízo verificar o conteúdo da colaboração premiada homologada, isto é, o mérito do acordo, é por ocasião da sentença, conforme já definido pelos Tribunais Superiores. Assim, tratando-se de indenização mínima para reparação dos danos, pode ocorrer o ajuste tanto no acordo de colaboração premiada quanto na fixação por sentença condenatória criminal, desde que não seja ultrapassado o efetivo prejuízo mensurável desde logo, sob pena de enriquecimento ilícito. Portanto, havendo pedido deduzido pelo Ministério Público na exordial acusatória e não detectada a ocorrência de bis in idem, deve ser mantida a condenação no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização mínima pelo dano causado ao erário 3.2 Da multa de 2% sobre o valor do contrato licitado, por infração ao art. 90 da Lei n. 8.666/93 A defesa dos apelantes João e Hilário postulou também o decote da multa de 2% (dois por centro) sobre o valor do contrato licitado que lhes foi aplicada em sentença. Assim consta da sentença impugnada, no trecho da aplicação da pena aos apelantes no tópico referente ao crime de fraude ao processo licitatório n. 40/2011 (485.1): No tocante à pena de multa, nos termos do art. 337-P do Código Penal, fixo a reprimenda em 2% (dois por cento) do valor do contrato licitado pelo Município de Mondaí para aquisição da máquina (R$ 348.800,00), sendo o produto da arrecadação revertido à Fazenda Municipal. Nada a ser reparado. Ao que importa nesse tópico, a Lei n. 8.666/93 assim dispõe:



    [...]



    É visível que o preceito secundário do tipo penal em questão possui previsão para a aplicação da pena de multa e que, por sua vez, o art. 99, ao tratar da forma de aplicação do referido dispositivo, prevê que "a pena de multa cominada nos arts. 89 a 98", ou seja, incluindo também a capitulação em que os apelantes foram condenados. Desse modo, não se identificou a ocorrência de julgamento extra petita, pois a multa foi corretamente aplicada com fundamento no art. 99 da Lei n. 8.666/93. Lado outro, a vantagem obtida pelos apelantes, sócios representantes legais da PAVIMÁQUINAS e operadores de esquema ilícito de direcionamento e superfaturamento de equipamentos vendidos a Municípios Catarinenses, além de corrupção ativa, está demonstrada nos autos. No caso do Município de Mondaí/SC, apurou-se que o erário desembolsou R$ 348.800,00 (trezentos e quarenta e oito mil e oitocentos reais) para aquisição de uma Escavadeira, cujo preço de mercado à época girava em torno de R$ 200.000,00, conforme declarado pelas testemunhas ouvidas em juízo e corroborado por prova documental. Assim sendo, observa-se que o Juízo a quo aplicou corretamente a multa, no seu patamar mínimo, qual seja, 2% do valor do contrato licitado, razão pela qual não procede o apelo neste ponto.



    3.3 Do perdão judicial aos colaboradores 



    Os apelantes João e Hilário insistiram na pretensão voltada ao perdão judicial, alegando que a análise da colaboração dos acusados deverá ser feita num todo e não somente em cada processo individual, já que a colaboração foi pactuada com Ministério Público num todo inclusive sua homologação. E concluíram afirmando que "se existe um parâmetro para a concessão do benefício do perdão judicial, em obediência ao princípio da individualização da pena, com certeza o caso os colaboradores ora recorrentes são o melhor exemplo para a aplicação do referido benefício" (20.1). Porém, não obstante a Lei n. 12.850/13 prever possibilidade de concessão de benefícios para aquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, dentre eles a concessão do perdão judicial, tal benesse não se mostra aplicável ao caso concreto, porque não há previsão de sua aplicação aos colaboradores no acordo de colaboração premiada firmado. Ora, o acordo realizado limitou consideravelmente a sanção penal a ser aplicada aos colaboradores, sobretudo considerando os inúmeros delitos, que certamente encerraria por anos de prisão em regime fechado. No caso dos apelantes João e Hilário o acordo homologado prevê o cumprimento de pena privativa de liberdade de 10 anos de reclusão, em regime aberto, o que sem dúvida é extremamente vantajoso. Ademais, a colaboração dos apelantes Hilário e João veio em meio a outras colaborações e apreensões de documentos, em investigação já em andamento. Quer dizer, não partiu dos réus a iniciativa primeira de esclarecer os fatos ilícitos e confessar a prática, embora não se está dizendo que tal acordo de colaboração não foi importante para a interrupção de crimes contra a administração pública e responsabilização de diversos agentes públicos.



    Interessante notar que a depender do quantum de pena privativa de liberdade estabelecido nas condenações das demais ações penais que os apelantes respondem, ainda que não reconhecido o perdão judicial aqui requerido, a aplicação do acordo de delação premiada poderá resultar em efeito prático equivalente, pois há limitação de pena privativa de liberdade a cumprir estabelecida no pacto firmado com o órgão de acusação. Logo, seja pela ausência de previsão expressa no acordo de colaboração premiada acerca da possibilidade de aplicação do perdão judicial, seja pela adequação e proporcionalidade da pena máxima estabelecida no pacto, que será cumprida em regime aberto, incogitável acolher-se a apelação nesse ponto. 



    3.4 Da suspensão das demais ações penais em que figuram como réus os colaboradores já que atingiram o limite sancionatório estabelecido na colaboração premiada conforme assim prevê a cláusula 5°, inc. I do termo de colaboração premiada



    Nesse item, os apelantes João e Hilário insistem na suspensão das demais ações penais em que figuram como réus porque já teriam atingido o limite sancionatório estabelecido na colaboração premiada (cláusula 5°, inc. I do termo). Razão não assiste aos recorrentes. Apesar de os apelantes já terem sofrido condenações criminais por fatos elucidados e respaldados no acordo de colaboração premiada, verifica-se que não há trânsito em julgado nessas ações a ponto de atingir o limite estabelecido na cláusula 5°, inc. I, do termo. Nesse aspecto, a jurisprudência formou-se no sentido de que exigir o trânsito em julgado das sentenças penais condenatórias para, no juízo da execução penal, unificar ou somar as penas e aplicar o limite máximo firmado em acordo de colaboração premiada. A título ilustrativo: "Questão de ordem solvida, por maioria, para reconhecer descabida a suspensão da ação penal para réu colaborador, quando ainda não alcançado o requisito temporal da sanção unificada (previsto na cláusula 5ª do acordo) com decisões transitadas em julgado para ambas as partes" (TRF-4, Apelação Criminal nº. 5012331-04.2015.4.04.7000/PR, Oitava Turma, rel. Des. Federal João Pedro Gebran Neto, j. 27-6-2017). E faz todo o sentido. Os apelantes João e Hilário têm recorrido das sentenças condenatórias, inclusive postulando o perdão judicial. Enquanto não encerradas as ações penais com o trânsito em julgado das respectivas condenações não se mostra viável iniciar a execução. Nem mesmo se pode garantir que tais condenações serão mantidas pelos Tribunais, pois, não há como prever a ocorrência de alguma nulidade ou de acolhimento de tese absolutória de corréu que possa interferir na ação penal. O limite de pena privativa de liberdade estabelecido no acordo de colaboração premiada só se aplica na fase de execução da pena e, por isso mesmo, a se exigir o trânsito em julgado das sentenças condenatórias para ambas as partes. Nem mesmo o argumento dos apelantes no sentido de que "não há clausula que indica o transito em julgado para suspensão das demais ações penais e procedimentos" (20.1) é capaz de derruir a conclusão acima. Isso porque, como dito, o limite é aferível apenas no juízo da execução penal, de modo que não pode ser objeto de manifestação judicial nessa fase processual. Dessa forma, sem o trânsito em julgado para as partes de condenações superiores a 10 anos de reclusão e, além disso, tratando-se de competência do juízo da execução penal aferir o limite temporal, inviável a suspensão desta e de outras ações penais em trâmite contra os apelantes. 



    3.5 Da agravante insculpida no art. 62, inc. I, do Código Penal



    A defesa do acusado João requer, por fim, o expurgo da agravante do art. 62, I, do CP, com a redução de pena pela presença da atenuante da confissão espontânea. Contudo, conforme já analisado alhures, escorreita a incidência da aludida agravante, na medida em que o acusado João foi o responsável por promover e organizar a prática delitiva. E, uma vez reconhecida a agravante, correta a sua compensação com a atenuante da confissão espontânea, não havendo se falar em redução de pena na segunda etapa dosimétrica.



    O que se verifica é que o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente